Tribunal: TJMT
Processo: 1079692-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079692-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMAR PINHEIRO DE QUEIROZ - CPF: 405.234.891-53 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1079692-45.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
OSMAR PINHEIRO DE QUEIROZ

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
CONDENAÇÃO NÃO EXISTENTE.
PROGRESSÃO FUNCIONAL.
ÁREAS MEIO, INSTRUMENTAL E FINALISTICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE 27% E RECEBIMENTO RETROATIVOS. LCM 474/2019. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art. 38 da Lei n°. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.
Fundamento
e
decido
.
Desnecessária
a
dilação

probatória
,
posto
que
o

feito

comporta

julgamento

antecipado
,
nos

moldes
do art. 355, inc. I, do CPC.
Trata
-se de
procedimento

ajuizado

por

servidor
municipal,
objetivando
o
recebimento
de
valores

referente
à
diferença
do
reajuste

salarial
,
em

decorrência
da LC
no
. 474/2019, que
alterou
o
anexo
III da LC
no
369/2014. Em
atenção

ao

princípio
da
primazia
da
decisão
do
mérito
,
passo

ao

imediato

julgamento
do
feito
. No
mérito
, a
demanda
é
improcedente
. O
reajuste

salarial

objeto
da
ação
é
regulamentado
pela LC 424/2019, que
determinou

alterações

salariais
dos
profissionais
do
Município
de Cuiabá, com
efeitos
a
partir
de
janeiro
de 2020. A
respectiva
norma
traz
,
em

seu

anexo

único
, a
tabela
dos
valores

alterados
/
reajustados
dos
vencimentos
dos cargos das
carreiras

municipais
.
Verifica
-se que o valor
do

reajuste

estabelecido
leva
em

consideração
a
progressão
de
carreira
do
servidor
. Por
meio
da
ficha

financeira

apresentada
pela
parte

requerente
,
constata
-se que o valor
recebido
é
equivalente

ao

previsto

na

tabela

anexa
à norma
complementar
,
não

havendo
o que se
falar

em

retificação
da
implementação
do
reajuste
,
posto
que o valor
foi

estabelecido

nos

termos
da
previsão
legal. No
tocante

ao

pedido
de
recebimento
dos
valores

suprimidos
,
constata
-se que, de
fato
, o
pagamento
do
seu

subsídio

foi

realizado
de forma
parcial

nos
meses de
janeiro

a

abril
/2020,
dando
-se
início

ao

pagamento
integral a
partir
do
maio
de 2020,
sendo

incontroversos

os

valores

pleiteados

na
exordial. Em
sede
de
contestação
, o
Município

requerido

informou
a
regularidade
dos repasses
municipais
, tendo
em
vista que
o

pagamento
dos
valores

pleiteados
pela
requerente
,
foram

devidamente

adimplidos
.
Analisando
a
ficha

financeira
da
parte

requerente
,
colacionada

ao

feito

pelo

requerido
,
constata
-se que a
comprovação
do
pagamento
,
mesmo
que de forma
parcelada
,
efetivada
pela
municipalidade

nos
meses de
agosto
/2021 a
março
/2022. Diante do
exposto
, JULGA-SE IMPROCEDENTES
os

pedidos

descritos

na

inicial
e EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009. P.I.C. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
. Érico de Almeida Duarte Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando que:
a) o prazo prescricional não foi ultrapassado, pois a ação foi ajuizada em 27/12/2023; e b) a lei determinou a correção do salário base. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 233566194/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Ausência
de interesse
recursal
.

Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

consiste

na

reforma
da
sentença

baseada

em

tese

não

acolhida

na

sentença
,
não

há
interesse
recursal
.(N.U 1036167-10.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024; N.U 1036167-10.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024). Por
inexistir

reconhecimento
de
prescrição

na

sentença
, a
parte

recorrente

não

tem
interesse
jurídico

em

afastá
-la
.

5.
Progressão funcional.
A organização e estrutura de carreira dos profissionais das áreas meio, instrumental e finalística do Município de Cuiabá é regulamentada pela Lei Complementar Municipal 369/2014.

A
LCM 474/2019
retificou
a
tabela
de
vencimentos

contida
no Anexo III da LCM 369/2014 e
em

nenhum
de
seus

artigos

assegurou

reajuste
de 27% para
toda
a
categoria
. No Anexo III da
citada
lei,
está

previsto

apenas
o
direito
a 27% de
variação
dos
vencimentos
entre
uma

classe
e
outra
e de 3% entre
os

níveis
da
mesma

classe
.
No caso
, o r
ecorrente
é Auxiliar Municipal
-
Classe B
-

Nível 12
, 30 horas,
cujo vencimento, segundo a lei, é de R$2.145,16
.
Esse é
exatamente o valor que o recorrente
passou a perceber desde maio/2020
, consoante se verifica de suas fichas financeiras
(
ID 233566174/Pje2, pág. 3)
e é confessado na inicial
. Esse valor ainda vem sendo devidamente corrigido, conforme também se
constata

n
as fichas financeiras
trazidas pelas partes
, não havendo
, portanto,
nada a implementar ou a pagar a título de
diferenças
retroativ
as
(N.U 1079844-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024 e N.U 1079860-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/08/2024,
publicado
no DJE 23/08/2024). O
juízo
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"Por
meio
da
ficha

financeira

apresentada
pela
parte

requerente
,
constata
-se que o valor
recebido
é
equivalente

ao

previsto

na

tabela

anexa
à norma
complementar
,
não

havendo
o que se
falar

em

retificação
da
implementação
do
reajuste
,
posto
que o valor
foi

estabelecido

nos

termos
da
previsão
legal."

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024